Tribunal: STF
Processo: HC 231092
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 839.364/SC (eDOC 4).



    Narram os impetrantes, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 311 do CP e no art. 33, caput, da Lei de Drogas, à pena de 7 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida a prisão preventiva; b) o regime prisional imposto é incompatível com a custódia cautelar; c) as condições pessoais do paciente são favoráveis.



    Em razão do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



     



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



     



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica. 



     



    3. Na espécie, verifico ilegalidade aferível de pronto a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



    O Juízo singular, ao proferir sentença condenatória, embora tenha fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 6, pp. 12-14):



    “[...]



    Da dosimetria 



    Do delito de tráfico de drogas 



    A pena da conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 



    Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e, com preponderância, do art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que a culpabilidade do agente é normal à espécie. O acusado não ostenta antecedentes criminais. Não há elementos suficientes para uma segura análise da conduta social e da personalidade. Motivos e consequências são inerentes ao tipo em comento, sendo que esta não ultrapassa a esfera da normalidade dos resultados esperados. As circunstâncias são normais à espécie. O comportamento da vítima resta prejudicado. A quantidade será sopesada para fins de modulação da minorante do tráfico privilegiado, impedindo, assim, a sua utilização para fins de exasperação da pena-base, sob pena de bis in idem. A natureza da substância não influi no aumento da pena. 



    Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    Na segunda fase, ausente qualquer causa agravante, verifico a presença da atenuante relacionada à confissão (art. 65, inciso III, "d", CP), permanecendo, porém, a pena no mesmo patamar, diante da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula n. 231 do STJ). 



    Na terceira fase, imperioso o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas e, em virtude da transposição de uma única fronteira interestadual, deve ser operado um aumento de 1/6 e, após, a minoração de 1/6 em decorrência da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, consoante já fundamentado. Assim, a pena definitiva resta fixada em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, cada qual no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    Do crime de adulteração de sinal de veículo automotor: 



    A pena da conduta tipificada no art. 311 do Código Penal é de reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 



    Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do agente é normal à espécie. O acusado não ostenta antecedentes criminais. Não há elementos suficientes para uma segura análise da conduta social e da personalidade. Motivos e consequências são inerentes ao tipo em comento, sendo que esta não ultrapassa a esfera da normalidade dos resultados esperados. As circunstâncias são normais à espécie. O comportamento da vítima resta prejudicado.



    Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa. 



    Na segunda fase, ausente qualquer causa agravante ou atenuante, mantenho a pena intermediária no patamar mínimo.



    Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição. 



    Assim, fixo a pena definitiva do crime de adulteração de sinal de veículo em 3 (três) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo da época do fato. 



    Reconheço, ainda, o concurso material havido entre os crimes, uma vez que o réu praticou por ações diferentes e desígnios autônomos os tipos penais previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (fato 1) e no art. 311 do Código Penal (fato 2), razão pela qual devem as penas privativas de liberdade ser aplicadas cumulativamente, quantificandose a pena, definitivamente, em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a teor do art. 69 do Código Penal. 



    Em relação às penas de multa, nos termos do artigo 72 do Código Penal: "No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente", finalizo a soma em 495 (quatrocentos e noventa e cinco) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data do crime. 



    A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto em observância ao que dispõe o art. 33 do Código Penal, em razão do quantum da pena aplicada e porque as circunstâncias judiciais são favoráveis. 



    Nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória deve ser levado em consideração para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. No caso, o acusado encontra-se segregado preventivamente desde 03/02/2023, período claramente insuficiente à progressão de regime, notadamente em se tratando de condenação que envolve crime equiparado a hediondo. Assim, a detração deverá ser analisada por ocasião da execução da pena. 



    A quantidade de pena aplicada impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou a concessão do sursis. 



    Da prisão preventiva 



    A gravidade em concreto do delito imputado ao acusado, em que houve a apreensão da quantidade expressiva meia tonelada de drogas, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública até o trânsito em julgado da ação. 



    Mesmo que condenado, a prisão preventiva é necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a garantia da ordem pública. Repiso aqui os fundamentos utilizados para manutenção da prisão por ocasião da audiência de custódia, os quais entendo persistirem: "reputo presente o perigo gerado pelo estado de liberdade do conduzido que, embora primário, admitiu por ocasião do flagrante e perante a autoridade policial o transporte de expressiva quantia de drogas, suficiente para afetar a saúde de incontáveis usuários e, pelos seus conhecidos malefícios, destruir inúmeras famílias que a cada dia lutam para livrar seus filhos do uso nocivo de tais substâncias. Assim, ainda que o conduzido afirme possuir endereço certo e exercer atividade laboral, (...) sua ousadia e irresponsabilidade social no ato de transportar meia tonelada de droga também devem ser levadas em consideração para fundamentar o decreto prisional, já que evidente que a ordem pública está em risco frente a uma conduta tão reprovável como esta. O tráfico de drogas, sabe-se, fomenta a prática de inúmeros outros crimes, sendo mola propulsora do crescente aumento da criminalidade, estando a exigir maior reprovação. Diante destes fundamentos, dada a grande reprovabilidade da conduta, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para reprimir e prevenir atos semelhantes." 



    Vale dizer, ainda, que, com esta sentença, os motivos para a prisão preventiva são reforçados, pois aquilo que antes era uma análise sumária, de indícios, agora é confirmado em cognição exauriente. 



    Inviável, pelos mesmos fundamentos, a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas, que não se mostrariam suficientes para resguardar a ordem pública na situação em testilha. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva do acusado. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público para, em consequência, CONDENAR o réu CARLOS EDUARDO ESTEVES PEREIRA à pena de em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 495 (quatrocentos e noventa e cinco) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 311 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal. 



    Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos da fundamentação supra.”



    Nesse contexto, constato ilegalidade aferível de plano a amparar a concessão da ordem, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela Segunda Turma desta Corte, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva se evidenciada a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.” (HC 138.122, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22.05.2017, grifei) 



    “A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada.” (HC 136.397, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 13.02.2017, grifei) 



    Assim, na linha do que decidido pela Segunda Turma, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório.



    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir do paciente por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido (semiaberto), autoriza a concessão da ordem, de pronto. 



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos autos 5001938-58.2023.8.24.0045, à vista dos argumentos suso expendidos, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se, ainda, ao TJSC e ao STJ, para dar-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente